Tribunal: STF
Processo: AI 627430
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
   AUSÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO
   STF.
I - O indeferimento de diligência probatória tida por
   desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do
   contraditório e da ampla defesa.
I - Ausência de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   da Súmula 282 do STF.
III - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
IV - Agravo
   regimental improvido.